Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1017685-88.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE CUIABÁ
REVISIONANDO: JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal com pedido de liminar ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, qualificado e representado pelo Dr. ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18.335, colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dando provimento ao recurso exclusivo da defesa, embora tenha reconhecido o equívoco da fundamentação utilizada pelo Juízo para exasperar a pena (fundamentos intrínsecos ao próprio tipo penal), considerou que fundamentos outros, não mencionados na dosimetria da pena, possibilitariam a exasperação da pena, mantendo-a no mesmo patamar.
Alega nesse sentido:
“Com a devida vênia a este ETJMT, mas a vedação imposta pelo artigo 617 do CPP, impede que em recurso exclusivamente defensivo, de ofício, o Tribunal inove nos fundamentos da sentença para deixar de reduzir a pena do acusado ante a presente de reconhecida inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a sua exasperação” (pag. 08-PDF).
Por conseguinte, diante de todos os fatos e fundamentos antes expostos, requer que a Revisão Criminal seja admitida nos termos do inciso I do permissivo processual penal, POSTULANDO A CONCESSÃO LIMINAR para suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos do Acórdão no 26081/2015 da 2a Câmara Criminal do ETJMT, comunicando-se o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo no. 0009053-08.2014.8.11.0042, para suspender qualquer efeito executório da referida condenação criminal. No mérito, a revisão do julgado, restabelecendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
A inicial vem instruída com documentos e a prova do trânsito em julgado final da condenação (pag. 364-PDF).
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade.
É o relatório.
DECIDO.
Apesar de cumpridas as exigências do art. 625 do CPP, não vejo como conferir de plano a viabilidade do colimado efeito suspensivo ativo à presente ação revisional, pois, a uma, tal providência tem cunho excepcionalíssimo, e no caso, a simples alteração do regime de cumprimento de pena não desnaturaria toda a condenação, e a duas, porque tal provimento liminar demandaria acurado reexame de fatos e provas, incompatível com o âmbito de cognição superficial e precário da revisional.
Desse modo não vislumbra-se a necessidade de suspender toda a execução penal como requerido no vertente, o que seria de todo descabido, considerando a extensão da delimitação do pedido feito na inicial da presente revisional.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de provimento liminar da ação revisional e determino, nos termos do art. 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, no prazo regimental, querendo, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator